Tribunal: TJSP
Processo: 1004895-14.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECE IMUNIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL NÃO SE APLICA A SOCIEDADES POR AÇÕES QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. TAXA DE COLETA DE LIXO. PERMITIDA APENAS A COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS INDIVIDUALIZADOS. TAXA DE EMOLUMENTOS. DESCABIMENTO. PENHORA. PESSOA JURÍDICA DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECE IMUNIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL NÃO SE APLICA A SOCIEDADES POR AÇÕES QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. TAXA DE COLETA DE LIXO. PERMITIDA APENAS A COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS INDIVIDUALIZADOS. TAXA DE EMOLUMENTOS. DESCABIMENTO. PENHORA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPROMISSO E CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LEI ISENTIVA. PROSSEGUIMENTO APENAS QUANTO À TAXA DE COLETA DE LIXO (2017) E AOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não explorando atividade econômica exclusiva do Estado, a "CDHU" não faz jus a imunidade tributária recíproca.
Serviços de caráter universal e indivisível não dão azo a cobrança de taxa.
Emissão de documentos para cobrança e lançamento de tributos não representa prestação de serviço público.
Possível a penhora de bens de empresas submetidas ao regime jurídico de direito privado.